Tribunal: TJES
Processo: 5034314-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034314-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RODRIGO REIS CYRINO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034314-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

RECORRIDO:

RODRIGO REIS CYRINO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECALL DE PRODUTO COMERCIALIZADO. RISCO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é portador de Apneia Obstrutiva do Sono Grave e, após o diagnóstico da enfermidade, o seu médico recomendou a aquisição do produto “KIT CPAP REMstar Auto A-Flex + Umidificador - Philips Respironics”. Aduz que em meados de setembro de 2022, foi informado a respeito de um recall anunciado pela requerida PHILIPS DO BRASIL LTDA, em decorrência da possibilidade de o equipamento causar graves danos à saúde, em razão da degradação em partículas da espuma de redução de som utilizada no aparelho. Ao obter tal informação, entrou em contato com a requerida PHILIPS DO BRASIL LTDA, sem obter qualquer retorno.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: ”o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, bem como CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a condução de um recall não autoriza a conclusão de que o defeito existe ou de que haveria dano, muito menos impõe ao fabricante/fornecedor qualquer dever de indenizar por risco hipotético. Ou seja, não há como reconhecer qualquer falha na prestação de serviços, se o produto poderia ser utilizado sem problemas, e adoção de medidas prévias não retira o caráter do recall preventivo, mormente, após ter sido comprovado ausência de vícios do produto ou possibilidade de danos à saúde.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
restou comprovado nos autos a exposição a risco da saúde e da integridade física da parte autora, bem como a ausência de solução administrativa à questão.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)